Tribunal: TJMT
Processo: 0000465-49.2013.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000465-49.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0002-23 (EMBARGANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO), RUBI FACHIN registrado(a) civilmente como RUBI FACHIN - CPF: 353.831.601-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Rejeição.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos sob alegação de omissão no acórdão quanto à suspensão da exigibilidade de custas e honorários advocatícios pela parte sucumbente beneficiária da justiça gratuita.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado sobre a suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, considerando que a parte sucumbente é beneficiária da justiça gratuita.

III. Razões de decidir

3. Constatou-se que a sentença recorrida, mantida no acórdão, expressamente declarou a suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e honorários, uma vez que a parte é beneficiária da justiça gratuita.

4. Não há omissão a ser sanada no acórdão embargado, pois os fundamentos já foram devidamente expostos.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Não há omissão a ser sanada quando a sentença e o acórdão abordam expressamente a suspensão da exigibilidade de custas processuais e honorários advocatícios para parte beneficiária da justiça gratuita."

R E L A T Ó R I O

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO – SINTEP/MT – SUBSEDE CUIABÁ, em face do acórdão proferido no recurso de apelação (Id. 236529666).

Alega o embargante que há omissão no acórdão em relação à suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e dos honorários advocatícios pela parte sucumbente, que é beneficiária da justiça gratuita.

Requer seja sanado o vício apontado.

Contrarrazões pela rejeição dos aclaratórios (ID 243762240).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Nos termos do art. 1022 do CPC, cabem embargos de declaração para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Da análise dos argumentos esposados pelo embargante, conclui-se que os embargos não merecem ser acolhidos.

Com efeito, o embargante alega que há omissão no acórdão em relação à suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e dos honorários advocatícios pela parte sucumbente, que é beneficiária da justiça gratuita.

Extrai-se do voto condutor do acórdão que o recurso de apelação foi desprovido, mantendo-se a sentença recorrida pelos seus próprios fundamentos.

Conforme afirmado pelo próprio embargante, na sentença recorrida constou expressamente a suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por ser o autor, ora embargante, beneficiário da justiça gratuita.

Logo, não há nenhuma omissão a ser sanada no acórdão
embargado.

Diante do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024